Tribunal: TJPA
Processo: 0002486-52.2018.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6056 - Gratificação Natalina/13º Salário
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002486-52.2018.8.14.0004

APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM, SECRETARIO EXECUTIVO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

APELADO: FATIMA TAVORA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0002486-52.2018.8.14.0004.

ÓRGÃO JULGADOR: 2º TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALMEIRIM.

APELADO: FÁTIMA TÁVORA GOMES.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ALMEIRIM. PROGRESSÃO FUNCIONAL INDEFERIDA PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargado
r Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0002486-52.2018.8.14.0004.

ÓRGÃO JULGADOR: 2º TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALMEIRIM.

APELADO: FÁTIMA TÁVORA GOMES.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

contra sentença proferida pelo MM Juízo da Vara Única de Almeirim, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
FÁTIMA TÁVORA GOMES.

Relata o apelante que a apelada concluiu Pós- Graduação Lato Sensu, em nível de especialização, no curso de Psicopedagogia e Educação Especial, na área diretamente relacionada com a função que desempenha no Atendimento Educacional Especializado – AEE.

Afirma, que a impetrante/apelada alega que concluiu sua especialização em 09 de fevereiro de 2017, e que requereu administrativamente em 18 de abril de 2017, não havendo decisão da Municipalidade até a impetração do Mandado de Segurança.

Informa que a servidora efetiva está lotada na Secretaria de Educação, no cargo de professora nível I, requereu a sua progressão funcional pela via acadêmica do nível II para nível III, nos termos do art. 58, §1º da Lei Municipal nº. 1203/2012.

Aduz o apelante que a administração reconhece e valoriza seus servidores e, que já se formou uma Comissão para avaliação funcional para dar a devida progressão ao servidor, para tanto está sendo providenciado um estudo de impacto na folha.

Alega que são mais 491 processos de pedido de progressão por via não acadêmica, e uma infinidade de pedidos pela via acadêmica, que afetarão o orçamento municipal, necessitando, portanto de estudo minucioso para que se possa conceder ao servidor o seu direito salarial sem afetar o orçamento do Município.

Ressalta que, no caso em tela, em nenhum momento o apelante negou-se a dar o que é de direito da apelada, o seu processo administrativo encontra-se em marcha processual na Secretaria de origem, sendo analisado, para posterior deferimento. Enfatiza que o processo está obedecendo o princípio da razoabilidade.

Ao final requereu a improcedência da demanda, posto que há perda do objeto, considerando que a administração municipal está analisando os processos e dando os devidos encaminhamentos, as quais recaem o pedido principal da apelada.

A apelada apresentou contrarrazões recursais. ID 8635970.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. ID 8866049.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

PROCESSO Nº. 0002486-52.2018.8.14.0004.

ÓRGÃO JULGADOR: 2º TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALMEIRIM.

APELADO: FÁTIMA TÁVORA GOMES.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Cinge-se a presente controvérsia em saber se a impetrante tem direito à progressão funcional pela via acadêmica.

O apelante afirma que não existe direito violado, uma vez que o pedido não foi negado, apenas está sendo analisado, na via administrativa, considerando o estudo de impacto na folha de pagamento do Município.

A municipal Lei nº 1.203/12, que dispõe sobre o plano de carreira pessoal dos trabalhadores da educação pública do Município de Almeirim, assim prevê:

Art. 58 – A progressão funcional pela via acadêmica tem por objetivo reconhecer a formação acadêmica dos profissionais da educação, no respectivo campo de atuação, como um dos fatores relevantes para a melhoria na qualidade da educação no município de Almeirim.

§ 1º Fica assegurada a Progressão Funcional pela via acadêmica por enquadramento automático em níveis retributivo superiores, dispensados quaisquer interstícios, na seguinte conformidade:

I
– Mediante a apresentação de diploma de curso de pós-graduação, em nível de especialização;

[...]

§ 2º Entende-se por aprimoramento de qualificação, para efeito do disposto neste artigo, a conclusão de curso de pós-graduação lato e estrito sensu
desde que possua relação com habilitação específica do servidor.

[...]

§ 5º A concessão da progressão funcional pela via acadêmica deverá ser requerida pelo servidor à Secretaria Executiva de Administração e Planejamento, em formulário próprio, acompanhado de cópia autêntica do certificado ou diploma.

Vislumbro que, de acordo com a lei mencionada, a progressão funcional vertical deve ser automática, desde que presente o requisito referente a conclusão de formação ou titulação acadêmica correspondente ao nível funcional superior.

In casu
, a apelada é servidora pública efetiva, ocupando cargo de Professor Nível 1, que compõe o Grupo Ocupacional dos Profissionais do Magistério, aprovada e classificada no Concurso Público nº. 01/2009 – PMA.

Verifica-se que a apelada apresentou Diploma de Conclusão de Especialização em Psicopedagogia e Educação Especial expedido pela Universidade Cândido Mendes, o qual é idôneo a comprovar não que a servidora concluiu curso de pós-graduação em nível de especialização, e, portanto, cumpriu o requisito legal necessário para que lhe fosse concedida a progressão.

E ainda, em contradição ao que foi alegado pelo apelante, verifica-se que a apelada teve seu pedido administrativo indeferido pela administração, conforme se observa no ID nº 8635913 -Págs. 22/26.

Da leitura da lei, verifica-se que a servidora preencheu os requisitos necessários para a concessão do pleito de progressão funcional, haja vista que cumpriu com todas as exigências previstas na Lei Municipal nº 1.203/12, além de ser evidente o curso apresentado pela requerente é compatível com as atividades de professor, indo de encontro com o que estabelece o dispositivo supracitado da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Ainda assim, mesmo cumprida as exigências legais, a administração municipal indeferiu o pedido da apelada, recaindo em ato comissivo ilegal, violando direito líquido e certo.

Na mesma linha de entendimento, segue julgado da Primeira Turma de Direito Público:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ALMEIRIM. GRATIFICAÇÃO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. SERVIDORA MUNICIPAL QUE REALIZA ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO JUNTO A DISCENTES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FAZ JUS A GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE” (Apelação Cível n. 0003391-28.2016.8.14.0004, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, DJ 12/01/2021).

Nestes termos, a sentença apelada não merece reparos, considerando que a legislação municipal prevê o direito à progressão funcional aos servidores municipais por via acadêmica.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a decisão apelada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/08/2022